Tribunal: TJBA
Processo: 8031177-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031177-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEIDE BISPO DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, declinou da competência territorial e determinou a remessa dos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer para o foro do domicílio da parte autora, situado na Comarca de Irará/BA, considerando que Água Fria é distrito judiciário daquela comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda consumerista, é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial quando identificada a escolha aleatória de foro pela parte autora, diversa de seu domicílio ou de local legalmente autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial, em se tratando de relação de consumo, tem natureza absoluta, admitindo declinação de ofício pelo magistrado.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.

5. A prerrogativa de ajuizar ação no foro de domicílio do consumidor, no da sede do réu, no local de cumprimento da obrigação ou no foro contratualmente eleito não autoriza a propositura em local sem qualquer relação com as partes ou com o objeto litigioso.

6. No caso, constatado que a parte autora reside em Água Fria/BA, distrito de Irará/BA, e que o ajuizamento se deu na Comarca de Salvador/BA sem justificativa idônea, caracteriza-se a escolha aleatória de foro, impondo-se a manutenção da decisão de declínio de competência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8031177-54.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
EDNEIDE BISPO DOS SANTOS NASCIMENTO
, e parte Agravada,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente